Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700039-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AUDAX COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por AUDAX COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Aponta a ocorrência de equívoco no decisum, ao argumento de que há procuração nos autos outorgando poderes à advogada subscritora do apelo especial. Insurge-se, ainda, contra a aplicação do óbice do enunciado 280 do STF ao caso em exame. Constatado nos autos o erro material acerca da existência de procuração outorgando poderes à advogada subscritora do recurso, revogo a decisão de ID Num. 43262649 e passo a novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. AR. RECEBIDO NO DOMICÍLIO FISCAL. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 4.567/2011. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 3. É válida a intimação no processo administrativo fiscal por intermédio de Aviso de Recebimento no domicílio fiscal da pessoa jurídica (Lei Distrital no 4.567/2011). 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23, inciso I, do Decreto 70.235/1972 e 248, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da intimação do sujeito passivo no Termo de Início de Fiscalização (Notificação n.o 166/2018) por ter sido assinada por terceiro estranho à recorrente, além de não existir qualificação dessa pessoa; que o AR da intimação do Termo de Conclusão da Ação Fiscal no 369/2018 foi recebida por pessoa estranha à recorrente; e que a intimação do Auto de Infração no 2421/2018 foi realizada, igualmente, em nome de pessoa estranha à recorrente, de modo que, em seu entendimento, o processo administrativo fiscal e a respectiva CDA são nulos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma, não deve subir o especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso I, do Decreto 70.235/1972 e 248, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal não dispensa a apreciação da norma local, medida vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 280 do STF, aplicado nesta sede por analogia. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022. Ademais, infirmar a conclusão da Turma Julgadora de que “a apelante não logrou êxito em demonstrar que houve qualquer irregularidade na intimação que afastasse a presunção da autoridade fazendária, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I)” é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017